Tribunal: STF
Processo: AI 500954
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
 AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO DE PEÇAS. SÚMULA 288-STF.
I. -
Recurso extraordinário interposto a destempo.
II. - Cabe ao
agravante o dever de vigilância na formação do instrumento. Súmula
288-STF.
III. - Agravo não provido.